Tribunal: TJMT
Processo: 1015840-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015840-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 041.374.941-00 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (PROCURADOR), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ENSINO SUPERIOR – RECUSA DE REMATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE –RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o aluno inadimplente comprova a renegociação da dívida e o cumprimento dos termos firmados nesse acordo, é clara a probabilidade do direito.

E a não realização da rematrícula pela instituição de ensino pode gerar atraso ou perda do semestre, o que demonstra a presença do perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a cautelar incidental intentada na Ação de Consignação em Pagamento n. 1025726-81.2022.8.11.0041 em que o autor visava sua rematrícula no curso de medicina.

O agravante alega que firmou com a agravada um acordo relativo às mensalidades em aberto, as quais totalizam R$98.201,97, em que ficou estabelecido “
o pagamento da primeira parcela no montante de R$ 54.011,03 (cinquenta e quatro e onze reais e três centavos), bem como, 11 parcelas no montante de R$ 4.910,06 (quatro mil novecentos e dez reais e seis centavos), a ser pago até o quinto dia útil de cada mês, sendo a última parcela com vencimento em 31/12/2022”
.

Diz que pagou a primeira prestação e, ao tentar quitar a segunda, não conseguiu ter acesso ao boleto pelo
site
, por isso entrou em contato com a agravada, que mais tarde enviou referido documento.

Aduz que, no entanto, houve alteração do montante convencionado, e depois recebeu a informação de que se tratava do acréscimo da mensalidade de fevereiro de 2022, que estaria inadimplida, e “
somente seria possível o pagamento com o agrupamento de todos os débitos em aberto, inclusive com aplicação de juros e encargos incidentes”
.

Afirma que desde então a agravada se recusa a emitir os boletos das demais mensalidades e a efetuar a rematrícula para o segundo semestre de 2022 e insiste em realizar novo acordo abrangendo os valores do contrato anterior acrescidos das mensalidades vencidas, mais multa e juros.

Registra que os depósitos correspondentes estão sendo feitos em juízo nas datas do vencimento, portanto está em dia.

Pede a antecipação da tutela recursal para “
que a Agravada realize a rematrícula para o último semestre do curso de medicina em nome do Agravante, declarando ainda a inexistência de mora em relação ao acordo formalizado em janeiro de 2022 objeto da ação de consignação em pagamento a fim de possibilitar a realização de novo acordo para quitação dos débitos referente aos meses de fevereiro de 2022 em diante, acrescidos da rematrícula, nos termos acima”
.

Antecipação da tutela recursal deferida parcialmente para determinar à ré que proceda à rematrícula do agravante (ID. 13956485).

Contraminuta no ID. 142851191.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela cautelar incidental em que visava sua rematrícula no último semestre do curso de medicina.

A concessão dessa medida exige a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O acordo descrito na inicial da Ação foi confirmado pela agravada (ID. 82377856), e nele ficou estabelecido que a primeira parcela, de R$54.011,03, seria paga em 31/01/2022, e sucessivamente as demais 11 parcelas de R$4.910,06.

O agravante trouxe o comprovante de quitação da primeira prestação (ID. 78929804), e vem consignando em pagamento as restantes.

A agravada não comprovou a alegação de que o próprio autor requereu o cancelamento do primeiro acordo, pois anexou aos autos somente
prints
de tela de computador, produzidos de forma unilateral,
portanto inservíveis para essa finalidade.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS ADICIONAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– COBRANÇA INDEVIDA DE PARTE DO DÉBITO – SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE FINANCIAMENTO E TRANCAMENTO DE CURSO – NÃO COMPROVAÇÃO – DÉBITO REFERENTE AO SEMESTRE CURSADO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DUPLICIDADE – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE LEGÍTIMA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
No caso, apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da instituição de ensino, marcados de unilateralidade de sua produção, não corrobora a cobrança dos alegados encargos educacionais adicionais
. Na hipótese em que não ficou comprovado que houve o aditamento do financiamento estudantil, bem como o pedido de trancamento do curso universitário, não há falar na inexistência total do débito cobrado pela instituição de ensino, mormente considerada a prestação do serviço educacional. Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

(N.U 1004685-03.2018.8.11.0040, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 29/01/2020, publicação em 03/02/2020).

Desse modo, demonstrada a negociação e havendo indícios de que o autor estava cumprindo os termos pactuados, inclusive por consignação em pagamento, é evidente a probabilidade do direito.

Apesar disso, o pedido de declaração de
inexistência de mora em relação ao acordo formalizado em janeiro de 2022 demanda maior instrução probatória.

Já o perigo de dano é claro visto que o agravante se encontra no penúltimo ano do curso de medicina e a não realização da rematrícula pode gerar atraso ou perda do semestre.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA –
RECUSA DE REMATRÍCULA SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE MENSALIDADES PRETÉRITAS INADIMPLIDAS

– RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DA DÍVIDA DEMONSTRADA
– RECUSA ABUSIVA - DECISÃO REFORMADA PARA AUTORIZAR MATRÍCULA SEM CONDICIONÁ-LA A OUTROS PAGAMENTOS – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a quitação do suposto débito, afigura-se abusiva a conduta da requerida ao impedir a rematrícula ou condicioná-la a pagamento de valor quitado.
Presentes a probabilidade do direito da autora, representado pela quitação dos valores cobrados, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o óbice ao acesso ao sistema da instituição e à rematrícula podem ocasionar danos sensíveis à vida acadêmica da autora, necessária a concessão da antecipação da tutela.
(TJMT, N.U 1018850-73.2021.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 15/12/2021, publicação em 24/01/2022).

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias expostas e das provas produzidas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

E não se constata dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência, uma vez que a agravada poderá cobrar judicialmente a quantia alusiva aos serviços prestados.

Posto isso,
dou parcial

provimento
ao Recurso, apenas para determinar que a agravada providencie a rematrícula do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022